Tribunal: STF
Processo: Rcl 60645
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Erick Martins Barbosa para garantir a autoridade da decisão monocrática por mim proferida nos autos do HC 217.859/SP (eDOC 3).



    No caso, em 4.6.2022, o reclamante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ocasião em que a custódia foi convertida em preventiva. 



    Em 19.7.2022, ao julgar o pedido de extensão formulado no HC 217.859/SP, revoguei a custódia preventiva contra ele decretada e fixei medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 3). 



    O reclamante foi posto em liberdade na data de 21.7.2022 e, no dia seguinte, ocorreu a audiência de advertência sobre as medidas cautelares (eDOC 4). 



    Em 17.2.2023, o paciente foi preso em flagrante novamente como incurso em outra violação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O Juízo então revogou as medidas cautelares e decretou a preventiva (eDOC 2).



    Irresignada, a defesa requereu a revogação dessa preventiva ao argumento de que o reclamante fora absolvido da nova imputação. A magistrada de piso indeferiu o pedido de liberdade provisória (eDOC 6), o que ensejou a presente reclamação.



    Nesta Corte, pleiteia a procedência da reclamação, “a fim de determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Barretos que cumpra, imediatamente, a determinação contida no acórdão proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Estadual, e revogue a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de processo em que o reclamante foi absolvido” (eDOC 1, p. 6).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 11).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Embora o reclamante tenha apontado paradigma sem efeito vinculante, considerando que ele foi parte no precedente indicado na inicial, tenho por cabível a presente reclamação. Entretanto, não vislumbro ofensa ao que decidido no HC 217.859 Extn/SP. 



    Colho do aludido julgado:



    “Portanto, no presente caso (HC 217.859Extn/SP), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 13.7.2022, entendo ser o caso de substituir a prisão preventiva expedida em desfavor do requerente por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia cautelar se apresenta como medida extrema e desproporcional à gravidade em concreto dos fatos.



    Desta forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 13.7.2022, DEFIRO a extensão para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Erick Martins Barbosa e determinar a sua imediata soltura, salvo se estiver preso por algum outro motivo. Outrossim, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19; 



    b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP). 



    É importante que se ressalte que o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e/ou a eventual reiteração delitiva poderão acarretar no restabelecimento do decreto prisional”. (eDOC 3, pp. 7-8) (grifei)



    Conforme destacado da decisão, a eventual reiteração delitiva poderia implicar a revogação do benefício, o que ocorreu após a notícia da prisão em flagrante do reclamante por nova infração penal. 



    Transcrevo trechos da decisão que determinou o restabelecimento do decreto prisional:



    “O benefício deve ser revogado. 



    Em análise dos autos verifico presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consoante artigo 312, caput, e §1º e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    (...). 



    A custódia é recomendável para a garantia da ordem pública a evitar a reiteração delitiva, sobretudo ante a contumacia delitiva, revelada pela nova prisão em flagrante por fatos idênticos em pouco tempo após sua soltura. 



    A nova prisão em flagrante do acusado por fatos idênticos aos apurados nos presentes autos denota a possível adoção da criminalidade como meio de vida a demonstrar a perniciosidade que a liberdade daquele representa a todo o tecido social. 



    Tais circunstâncias ainda demonstram a insuficiência das medidas cautelares de meio aberto para impedir a recidiva criminosa do acusado. 



    De igual modo, a prisão cautelar é necessária para aplicação da lei penal, a elidir eventual fuga ou ocultação daquele ao cumprimento de eventual condenação imposta, notadamente porque se condenada não terá lugar a fixação de regime aberto.



    Outrossim é ineficaz, in casu, a substituição ou cumulação das medidas cautelares em curso por outras, sobretudo se considerado que ao acusado já foram aplicadas quase a totalidade das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelaram insuficientes no caso concreto”. (eDOC 2, pp. 2-3) (grifei)



    Verifico que, em 20.3.2023, a custódia foi determinada em razão de fato superveniente supostamente perpetrado pelo reclamante, fato este que autoriza a expedição de novo decreto prisional. Além disso, a decisão judicial encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Logo, na situação dos autos, não se cuida de descumprimento de decisão desta Corte, razão pela qual julgo improcedente o pedido desta reclamação. Contudo, por vislumbrar manifesta ilegalidade na decisão questionada, concedo habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva. Explico.



    A prisão preventiva está submetida à cláusula rebus sic standibus, de maneira que deve ser reavaliada sempre que houver alteração das circunstâncias que embasaram a sua decretação (art. 316, caput, do CPP).



    As medidas cautelares têm como uma de suas características a revisibilidade. Os motivos determinantes da sua manutenção devem ser monitorados e confirmados diante da mudança dinâmica da situação fática.



    Na espécie, em 21.6.2023, o magistrado proferiu sentença absolutória em favor do reclamado quanto ao novo crime, nos seguintes termos:



    “A dúvida implica na aplicação do princípio in dubio pro reo e na absolvição do acusado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER ERICK MARTINS BARBOSA portador do RG nº 65391485, filho de Luciana Jeronima Barbosa, da imputação que lhe é irrogada na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal”. (eDOC 5, p. 3)



    Não obstante isso, o juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória feito pela defesa, que pugnou pela restauração do teor do HC 217.859 Extn/SP. Assim se manifestou a magistrada na decisão impugnada:



    “Analisados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 537/539), verifico inexistir nos autos qualquer alteração no panorama fático e/ou jurídico a legitimar eventual releitura da r. decisão que impôs a segregação cautelar do increpado. 



    Ademais, a absolvição do acusado nos autos 1500332-83.2023.8.26.0066, não modifica o cenário que ensejou o decreto de sua prisão preventiva nos presentes autos, ante o novo envolvimento do acusado em contexto de tráfico de drogas, circunstância que revela a insuficiência das medidas cautelares para acautelar a ordem pública. 



    Posto isto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória” (eDOC 6).



    Com o advento da sentença absolutória, ainda que pendente de trânsito em julgado, é possível constatar, nos estreitos limites cognitivos desta ação constitucional, a modificação da circunstância fática outrora apresentada. Daí, não se poder falar em “envolvimento do acusado em contexto de tráfico de drogas” e tampouco em reiteração delitiva.



    Tal entendimento não obsta a atuação do Juízo de piso. Segundo afirmado, sobrevindo razão suficiente à decretação da preventiva, ela pode ser determinada.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Erick Martins Barbosa, se não estiver preso por outro motivo.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente